Tribunal: STF
Processo: ARE 1448437
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 267, DE 2001, E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283, Nº 284 E Nº 339 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG n° 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.



    2. O tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação dos arts. 111 e 128 da Constituição estadual, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. A recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas desta Corte. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.